Tribunal: STF
Processo: Pet 10091
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.



1. O STF não possui competência para julgar pedido originário não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



     1. Trata-se de Petição ajuizada por Rachel Lucy Lima Sipauba em face de decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão que resultaram no “bloqueio, penhora ou sequestro, para o fim de pagamento de dívidas trabalhistas, de verbas pagas oriundas dos governos dos Estados do Maranhão e Rio de Janeiro”. 



     2. Narra na inicial ter o Desembargador do TJMA “negado pedido de penhora e liberado recurso presos no BANCEJD nas caladas da noite de um sábado as 22;30 horas e trinta minutos da noite, liberando tais recursos oriundos de precatório 15-514-2011 do processo 0816202-36.20188.10.0001 diante de tamanho descaso até presente data não resolvido tal mérito se passando 18 anos de trabalho e empenho na busca de receber seus recursos devido a LCM apela a esta honrada corte confiante em solucionar referida demanda. com a busca de recursos depositados em investimentos de terceiros sócios da falida empresa para não honra seus compromissos”.



     3. Decido. 



     4. Observo que a petição inicial não cumpre os requisitos do art. 319 do CPC, por se tratar, em grande parte, de transcrição de agravo de instrumento em liminar em mandado de segurança, sem pedido final destacado. Deixo, no entanto, de determinar a emenda, nos termos do art. 321 do CPC, em face da manifesta inviabilidade da demanda.



     5. Com efeito, o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido originário não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)



     6. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 



     7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição. 



     Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator